Tribunal: TJMT
Processo: 1022749-11.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022749-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), CELIO AMARO DA COSTA - CPF: 295.366.501-34 (AGRAVANTE), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022749-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO AMARO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto n. 20.910/1932 não se aplica indistintamente aos processos administrativos ambientais, que possuem regulamentação específica.

4. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais deve ser analisada à luz da legislação específica e da jurisprudência consolidada, observando o entendimento firmado no Tema do IRDR n. 9.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "Não ocorre prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há prática regular de atos de impulso processual pela Administração, em observância à legislação específica e ao entendimento firmado no IRDR n. 9."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 20.910/1932; Decreto Federal n. 6.514/2008; Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR n. 9 (TJ-MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022749-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO AMARO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental Cível/Agravo Interno interposto por
Célio Amaro da Costa
, em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao presente Agravo de Instrumento para manter incólume a conclusão do Juízo de piso, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade n. 1000593-85.2019.8.11.0059 (PJe), oposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, no sentido de não reconhecer a decadência (prescrição da pretensão punitiva) e a prescrição intercorrente do crédito não tributário executado, revogando a liminar anteriormente concedida.

O Agravante, em suas razões recursais, argumenta que “nos termos do Decreto n. 20.910/1932, que somente prevê prescrição da pretensão punitiva (que também abarca a duração do processo administrativo), o lapso temporal de 5 (cinco) anos, temos que: o início do processo administrativo, que foi em 18 de outubro de 2007, e seu fim em 22 de fevereiro de 2015, o processo durou 8 (oito) anos, estando, portanto, plenamente prescrita a multa” – ID n. 215707165 – pp. 8/9.

Argumenta, ainda, que, “na ausência de regulamentação específica concernente à prescrição intercorrente, nos processos administrativos que apuram infração ambiental no âmbito dos Estados e Municípios, aplica-se, por analogia, o prazo de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32” – ID n. 215707165 – p. 7.

Acrescenta, mais ainda, que:

[...] Na hipótese de aplicação de prescrição intercorrente, aplicando-se o Decreto Federal n. 6.514/08, onde se tem causa de interrupção por ato que impõe instrução do processo, somente no momento do Despacho Instrutório, datado em 11 de junho de 2013, há ocorrência de prescrição posto passado o lapso temporal de 5 anos e 10 meses.

Na hipótese de aplicação de prescrição intercorrente, aplicando-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, onde se tem causa de interrupção por ato que impõe instrução ou impulso do processo, esta também somente se dá no momento do Despacho Instrutório, datado em 11 de junho de 2013, havendo ocorrência de prescrição posto passado o lapso temporal de 5 anos e 10 meses.

Com tais alegações, ao final, pleiteia:

A) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de SUSPENDER a execução;

B) A concessão de tutela antecipada recursal sob o fundamento de urgência, determinando A SUSPENÇÃO da execução;

C) A intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º;

D) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, que seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para que seja realizada a revisão da decisão agravada reconhecendo a prescrição da multa ambiental” – ID. 215707165 - p. 16

O Agravado apresenta as Contrarrazões no ID n. 225131654, pugnando para que seja negado provimento ao presente recurso, confirmando-se, em sede de julgamento colegiado, a decisão monocrática agravada.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022749-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO AMARO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como citado anteriormente no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto por Célio Amaro da Costa contra decisão desta Relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a conclusão do Juízo de primeiro grau, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade n. 1000593-85.2019.8.11.0059, oposta em face do Estado de Mato Grosso para não reconhecer a decadência (prescrição da pretensão punitiva) e a prescrição intercorrente do crédito não tributário executado.

A questão central em discussão neste recurso é saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na aplicação de multa ambiental ora em execução.

Após minuciosa análise dos autos e atenta reflexão sobre as questões suscitadas, entendo que o recurso merece ser desprovido, conforme será demonstrado a seguir.

Passo a análise individualizada desses institutos jurídicos:

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

No caso em tela, constata-se que, na decisão agravada foi aplicado o princípio do
tempus regit actum
(tempo rege o ato), no qual prevaleceu as regras do Decreto n. 20.910/1932, isso porque o Auto de Infração n. 111962 foi lavrado em 18-10-2007 (ID n. 183525672-p.2) e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 entrou em vigor somente em 1-11-2013, ou seja, o Auto de Infração ocorreu muito antes da publicação dessa norma.

Antes do julgamento do Tema n. 9 do IRDR, esta Cãmara Julgadora tinha o entendimento de que apesar da lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros, como se pode observar do julgado a seguir,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017167-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/4/2024, Publicado no DJE 4/4/2024) – (Destaquei).

Ocorre que, com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000, na sessão realizada do dia 22-7-2024,
foram firmadas Teses, dentre elas destaque para o item III.1 que fez prevalecer a incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para os processos em curso antes de sua entrada em vigor:

“III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.”

(Destaquei).

No mais,
IRDR n. 9 fixou tese clara no sentido de que:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19
caput
do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional."

Somado a isso, o referido IRDR estabeleceu que: "I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual n. 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição."

Confira-se:

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

[...]

III - pela decisão condenatória recorrível.

No presente caso, observa-se a seguinte cronologia relevante:

- Lavratura do Auto de Infração n. 111962, em 18-10-2007;

- Decisão Administrativa n. 937/SUNOR/SEMA/2014, em 16-9-2014.

Entre estes dois marcos, é possível identificar as seguintes causas interruptivas da prescrição, conforme o artigo 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

a) A própria lavratura do Auto de Infração (18-10-2007);

b) Decisão Interlocutória n° 2412/SPA/SEMA/2009 (01-10-2009); e

c) Despacho de Instrução (11-6-2013)

Considerando que entre cada causa interruptiva não transcorreu o prazo de 5 anos, e que a decisão final foi proferida em 16-9-2014, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em análise.

Portanto, não procede à alegação do
Agravante de que “o início do processo administrativo foi em 18 de outubro de 2007, e seu fim em 22 de fevereiro de 2015, o processo durou 8 (oito) anos, estando, portanto, plenamente prescrita a multa” – ID n. 215707165 – pp. 8/9.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Quanto à prescrição intercorrente, o IRDR Tema n. 9 estabeleceu que esta ocorre quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes e somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, como estabelece o inciso II e parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que se referem à causa de interrupção EXCLUSIVA da prescrição intercorrente,
in verbis
:

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

[...] II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Da análise cronológica dos atos elencados na decisão agravada, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, tais como:

•

Decisão Interlocutória n° 2412/SPA/SEMA/2009 – 1-10-2009 (ID n° 183525672 – pp. 10/11);

•

Expedição de Ofício n° 2.310/SPA/SEMA/09, encaminhado via correio ao Autuado para apresentar Alegações Finais acerca da supracitada Decisão Interlocutória - 15-12-2009 (ID n° 183525672 – p. 12);

•

Despacho de Instrução em 11-6-2013 (ID n° 183525672 – p. 16);

•

Decisão Administrativa n° 937/SUNOR/SEMA/2014 em 16-9-2014 (ID n° 183525672 – pp. 19/21);

•

Expedição de Ofício n° 1041/SUNOR/SEMA/2014 ao Infrator para efetuar o pagamento da multa ou apresentar Recurso Administrativo – 16-9-2014 (ID n° 183525672 – p. 23);

•

Edital de Notificação publicado no Diário Oficial – 26-1-2016 (ID n° 183525671 – p. 8);

•

Edital de Notificação publicado no Diário Oficial 30-01-2017 (ID n° 183525671 – p. 16);

Assim,
em consonância com o IRDR n. 9, conclui-se que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno para manter inalterada a decisão agravada, a fim de preservar a conclusão do Juízo de piso, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, no sentido de não reconhecer a decadência (prescrição da pretensão punitiva) e a prescrição intercorrente do crédito não tributário executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024